Tribunal: TJDFT
Processo: 0003500-76.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003500-76.2017.8.07.0012 RECORRENTE: LEONIVALDO DA CONCEICAO LIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se a certidão de ID no 32175089 ao colendo Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial no 1.937.317-DF), a fim de atender a determinação do despacho de ID no 31273727 – pág.2. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007